Tribunal: TJPA
Processo: 0809495-34.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809495-34.2024.8.14.0000

PACIENTE: ARIEL RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. INCABÍVEL.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.

1.

V
erificada a inexistência de coação ilegal no direito de locomoção do paciente, decorrente da ausência de excesso de prazo injustificável, em consonância com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em constrangimento ilegal por desídia no curso do processo
.

2. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

3. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

4. Medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando se revelarem insuficientes para impedir a continuidade delitiva.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0809495-34.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0000870-57.2010.8.14.0025

IMPETRANTE:
RAYSSA CHAVES MOTA, OAB 21.961 e RAPHAEL PEREIRA MACIEL, OAB 20.891

PACIENTE: ARIEL RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
VARA UNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: HOMICÍDIO QUALIFICADO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido de liminar em favor de ARIEL RODRIGUES DA SILVA, em razão de decisão do juízo da Vara Única de Itupiranga/PA, que indeferiu, em 01 de junho de 2023, o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente nos autos do processo de origem.

Narra a inicial que há constrangimento ilegal na manutenção da cautelar por excesso de prazo e ausência de requisitos legais.

Em sede de pedidos, requer seja concedida a revogação liminar da prisão de ARIEL SILVA.

No mérito, a confirmação da liminar, tornando-a definitiva, a fim de que o paciente responda aos atos processuais em liberdade.

Subsidiariamente, pleiteia a conversão da cautelar de liberdade em uma das medidas diversas registradas no art. 319, CPP.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, onde foi indeferida a liminar, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 21.06.2024, por meio do Documento de Id 20267880.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

A concessão do remédio heroico em virtude da existência de excesso de prazo é uma medida excepcional, somente conferida nas situações em que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação ou resulte de inércia do próprio aparato judicial, o que não ocorre no caso dos autos
.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que "somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais" (
HC 445.235/BA
, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK
, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 09/12/2019).

No caso sob exame, observa-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24.11.2022, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado.

Em 16.12.2022, o réu apresentou a sua resposta à acusação.

A audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia 27.02.2023, sendo posteriormente redesignada para o dia 20.03.2023.

Na referida data, considerando as alegações trazidas de que Arielson é seu irmão e que este já faleceu em 2011, o juiz singular determinou a realização de datiloscopia para sua correta identificação, cujo laudo foi apresentado na data de 28.03.2023.

Ato contínuo, em 17.04.2023, o Ministério Público apresentou suas alegações finais e a defesa em 03.05.2023.

A sentença de pronúncia foi proferida em 08.05.2023, sendo que em 11.05.2023 a defesa interpôs embargos de declaração e em 12.05.2023, recurso em sentido estrito.

As contrarrazões aos embargos foram apresentadas em 26.05.2023, com julgamento negando provimento, na data de 01.06.2023.

Os autos foram remetidos à minha relatoria em 02.06.2023 e em 05.06.2023 foi determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, que se manifestou em 14.11.2023 pelo conhecimento e denegação do Recurso.

Os autos vieram conclusos em 22.11.2023, de modo que o Recurso em Sentido Estrito já se encontra aguardando inclusão para julgamento.

Destaco que ao longo desse período, a defesa renovou diversos pedidos de revogação da prisão preventiva, havendo, portanto, atualidade nas decisões que rejeitaram o pedido, sempre enfrentando a matéria ao longo deste período.

No entanto, após a sentença de pronúncia, o réu interpôs em 02.06.2023 Recurso em Sentido Estrito que que já foi julgado, inclusive publicado na data de 29.08.2024.

Nessas condições, não se verifica-se a existência de coação ilegal no direito de locomoção do paciente, decorrente de injustificável excesso de prazo, pois conforme se observa, o processo teve seu curso normal, com recurso inclusive já pautado para julgamento.

Vejamos:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015429-41.2022.8.11. 0000 PACIENTE: ANDERSON FABIANO PEREIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA EMENTA HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – INÚMEROS ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS DURANTE A PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI – INTERPOSIÇÃO DE RESE PELAS PARTES – RECURSO PAUTADO PARA JULGAMENTO EM DATA PRÓXIMA [30.8.2022] – ATOS PROCESSUAIS QUE VÊM SENDO EXECUTADOS DENTRO DE RAZOÁVEL NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação.” (TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000). (TJ-MT 10154294120228110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/08/2022).

EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - EXCESSO DE PRAZO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - SÚMULA 21 DO STJ - JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PROCESSO JÁ PAUTADO - SESSÃO PRÓXIMA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. Proferida decisão de pronúncia, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Inteligência da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça. O Recurso em Sentido Estrito já se encontra pautado, para julgamento em sessão próxima. (TJ-MG - HC: 10000220295679000 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/05/2022).

Desta maneira, entendo que não houve
constrangimento ilegal sofrido, de maneira que há duração razoável do processo, conforme disposto no art. 5.º, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal
, acrescido pela Emenda Constitucional n.º
45
/2004.

Não se pode olvidar que a decretação da prisão preventiva se deu em virtude do réu ter se evadido do distrito da culpa, tanto que em 01.03.2013 o magistrado singular determinou a suspensão do processo, sendo o réu capturado tão somente em 2022.

Assim, a prisão foi imposta como forma de assegurar a aplicação da lei penal, sem descartar a gravidade concreta da conduta do réu, onde há fortes indícios que ceifou a vida de Weverton Pitter Pereira Mota, pelo simples fato de ser companheiro de sua ex-namorada.

Os autos revelam que o réu se deslocou ao encontro de sua ex-namorada, armado, com o intuito de lhe causar mal injusto e quando a encontrou lhe agrediu, sendo que neste momento Weverton tentou afastar o réu das agressões que realizava quando, então, o agressor sacou a arma e disparou na cabeça da vítima, que veio a óbito na hora.

Frise-se que o réu ainda emitiu um RG falso para se passar por seu irmão, falecido em 2011, sendo o falso descoberto através de perícia papiloscópica.

Assim, a materialidade e autoria delitiva restou comprovada pela instauração de inquérito por portaria, boletim de ocorrência policial, Certidão do óbito, bem como pela prova oral coligida.

A decisão que abaixo transcrevo em parte, trouxe à baila a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
Vejamos:

“(...)
Considerando

presentes a prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, aliados à conveniência da instrução criminal e garantia de eventual aplicação da lei penal, dado que foragido, o réu prejudica a instrução que se encontra paralisada desde então, face às inexitosas diligências no kister de sua localização, colocando em risco a credibilidade do Poder Judiciárioe das Polícias Militar e Civil, nos termos dos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de Arielson Rodriguues da Silva, vulgo ‘pipi’.(...)”.

Em decisão que manteve a prisão preventiva, assim fundamentou o juízo:

“Analisando os autos, verifico que o acusado foi preso através de mandado de prisão preventiva na comarca de Canaã dos Carajás/PA. Verifica-se que o crime foi praticado em 2010, tendo o réu empreendido fuga do local para incerto e não sabido, permanecendo em lugar desconhecido até o presente momento, o que culminou na impossibilidade de sua citação e, por consequência, na suspensão do processo desde o ano de 2013. Em que pese as judiciosas justificativas da defesa, verifico, analisando os autos, que os elementos que autorizaram a decretação da prisão preventiva ainda subsistem, sendo certo dizer que as alegações formuladas, não possuem o condão de demonstrar a inexistência dos pressupostos e requisitos necessários para a aplicação da medida de urgência, não trazendo nenhum fato novo que modifique o quadro fático em que se embasou a decisão que decretou a prisão preventiva. Vale destacar que a conduta do acusado se reveste de maior grau de reprovabilidade, considerando o que motivou o crime, além de ter empreendido fuga após o fato. Dos argumentos narrados, não vislumbro qualquer novidade no sentido de embasar a revogação da prisão preventiva decretada, tampouco excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

Nossos Tribunais têm entendimento consolidado no sentido de que a gravidade da conduta aliada ao risco de fuga são argumentos suficientes para manter o réu custodiado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. FUGA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é cabível quando demonstrado o periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro a considerável quantidade de droga apreendida - 80kg (oitenta quilos) de maconha - e a fuga do paciente, que percorreu cerca de 10km (dez quilômetros) na rodovia (desobediência), manobrando o veículo em alta velocidade e colocando em risco a vida dos demais usuários das vias públicas. 3. Tais circunstâncias têm sido admitidas por esta Corte como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 909467 SC 2024/0151016-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2024).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. ELEMENTOS PARA INDICIAMENTO. MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CIÊNCIA DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL. DEPOIMENTO NA FASE INQUISITORIAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA À AUTORIDADE POLICIAL. REGULARIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE E GRAVIDADE DO DELITO PRESENTES. PREDICADOS PESSOAIS AFASTADOS. DESRESPEITO À LEI 13.869/19. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO NOTICIADA EM MENOS DE 24 HORAS. 1- O exame de elementos para o indiciamento do paciente envolve o mérito da ação penal originária, notadamente os aspectos fáticos probatórios do crime, o que, a priori, não é permitido no âmbito do habeas corpus. Precedentes do STJ. 2- O paciente tinha ciência da existência do inquérito policial instaurado contra si, pois prestou depoimento e, na época, mencionou que terceiros estavam lhe imputando a autoria do delito. 3- A citação por edital se mostrou correta, seja porque, tentada a citação do paciente no logradouro por ele fornecido, não foi possível localizá-lo, seja porque era sua obrigação noticiar a autoridade responsável acerca da mudança de endereço. 4- A decisão atacada se mostrou regular e válida, tendo em vista a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que o paciente descarregou arma de fogo em local público (Rodoviária de Catalão-GO), contra a vítima - que sobreviveu por sorte -, por motivo, aparentemente, de vingança, já que esta última teria agredido sua irmã e a machucado com um corte na cabeça, circunstâncias que revelam o risco ao meio social. 5- Não há falar-se em desrespeito à lei 13.869/19 (crime de abuso de autoridade) se a prisão preventiva foi comunicada no dia seguinte, em menos de 24 horas do seu cumprimento. 6- Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. (TJ-GO - HC: 50196594920218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R)).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, II E IV C/C ARTIGO 288, TODOS DO CPB. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA..0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: Arial;"> DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUGA. A decisão foi devidamente fundamentada para resguardar a ordem pública e a vulnerada gravidade do delito, diante dos indícios de materialidade do crime de homicídio qualificado consubstanciado pela cópia integral do portuário médico da vítima, nº 38412, fl. 395/430, indicando o óbito da vítima, das imagens da câmera do Supermercado Aliança, que capturou o exato momento que a vítima foi alvejada, bem como diante dos indícios de autoria, satisfeitos pelo depoimento dos executores, o ora paciente Gleison e Thiago que de forma clara e em rica em detalhes relataram toda a empreitada criminosa, confirmando a autoria do crime, além das provas técnicas de interceptação telefônica, imagens de câmera de segurança e laudo pericial. Percebe-se, portanto, que a prisão cautelar se encontra evidenciada na periculosidade social do paciente, diante do modus operandi da conduta, pois, trata-se de um crime bárbaro, que foi minuciosamente planejado e executado com extrema frieza, demonstrando a gravidade do delito em sua forma de execução e periculosidade real dos acusado. Destaca-se ainda, que a medida cautelar torna-se imprescindíveis também, diante de sérios riscos de que esta seja frustrada, vez que, após o evento, os executores Thiago e Gleison, fugiram do distrito, sendo encontrados em Aparecida de Goiânia. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0810489-04.2020.8.14.0000, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 15/12/2020, Seção de Direito Penal).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu nosso E. Tribunal de Justiça, nestes termos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo agente, consistente, em tese, em homicídio qualificado mediante 5 disparos de arma de fogo nas costas da vítima em meio a outras pessoas em via pública, tudo motivado pelo ciúmes que o ora paciente sentia da ex-companheira. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o paciente possui condenação pretérita por tráfico de drogas, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 5. A prisão preventiva encontra-se também justificada para assegurar a futura aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal em razão de o paciente ter permanecido foragido por pelo menos 4 meses até a sua captura. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "o Tribunal de origem manteve adequadamente a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, pois 'supostamente praticado com emprego de arma de fogo e com uso de recurso que impediu a reação da vítima, pois o acusado teria desferido disparo contra a vítima enquanto estava de costas' (e-STJ Fl. 807), e do evidente risco reiteração delitiva, considerando que"o acusado possui uma condenação com trânsito em julgado para o Ministério Público, pelo crime de tráfico de drogas, em 2016'". 8. Ordem denegada, acolhido o parecer. (STJ - HC: 685080 DF 2021/0248782-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 12/09/2024